Tribunal: TJBA
Processo: 8083564-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083564-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. AUTOR RECONHECE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DÉBITO E NÃO COMPROVA A QUITAÇÃO. OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS ESTÃO ASSINADOS E NÃO FORAM IMPUGNADOS. MERA AUSÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL E NÃO AUTORIZA EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO MENSAL IMPOSTA PELO BACEN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame

A Recorrente propôs Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Recorrido, buscando a exclusão de registro em seu nome no SCR/SISBACEN e indenização de R$ 20.000,00, alegando falha na prestação do serviço por ausência de notificação prévia da inclusão.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legitimidade do registro, dada a existência da dívida e a suficiência da comunicação/autorização inicial prevista em contrato, e pela ausência de dano moral.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se na análise da legalidade da manutenção do registro de débito da Recorrente no SCR/SISBACEN sem notificação prévia e se tal fato gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) constitui um banco de dados administrado pelo Banco Central, com finalidade primordial de supervisão do risco de crédito no sistema financeiro e de intercâmbio de informações entre instituições financeiras (Art. 2º da Resolução CMN nº 5.037/2022).

O fornecimento de informações ao SCR pela instituição financeira, referentes a operações de crédito em curso, vencidas ou em prejuízo, é uma obrigação legal e regulatória, conforme o disposto no Art. 3º, Parágrafo único, e Art. 4º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

A comprovação da existência e regularidade da relação jurídica e do débito inadimplido, por meio de Contrato de Empréstimo e faturas de Cartão de Crédito com sucessivas renegociações e encargos por atraso, demonstra que o registro se deu no exercício regular de um direito do credor e em cumprimento de um dever regulamentar.

A alegação de ausência de notificação prévia do registro (Art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022) não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação, quando a informação registrada é verdadeira e se refere a débito legítimo, devendo-se entender que a autorização inicial e o conhecimento da existência da dívida suprem a exigência, caracterizando a ausência de nova comunicação como mera irregularidade administrativa.

Não há que se falar em dano moral indenizável, pois o registro do débito inadimplido no SCR/SISBACEN não constitui negativação indevida, mas sim o reflexo de um histórico creditício verdadeiro e de responsabilidade do próprio devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: O registro de informações verídicas de débito vencido no Sistema de Informações de Crédito (SCR) pelo credor, em cumprimento a obrigação regulatória, não configura ato ilícito, e a ausência de notificação prévia pela instituição financeira não enseja, por si só, dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083564-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELISANGELA DA SILVA SANTOS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA